Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-02.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA. VIAGEM. PRAZO. ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO. VALOR. BILHETE AÉREO. TARIFA LIGHT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Postula a declaração de abusividade da cláusula contratual que possibilita a retenção integral do valor das passagens aéreas, a fim de se limitar a multa compensatória, a 5 % do valor despendido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se aos contratos de transporte aéreo, concluídos por meio da internet.
5. No caso, o autor efetuou a compra da passagem em 06/08/2019, e a viagem aconteceria em 26/10/2019 (ID 14766666). O arrependimento, seguido do pedido de reembolso, ocorreu em 23/10/2019, portanto fora do prazo de 7 dias.
6. Verifica-se que a tarifa light foi a adquirida pelo recorrente, na qual constava a informação de que a modalidade de tarifa escolhida pelo autor não permitia o reembolso (ID 14766666, pags. 01 a 03). Ao adquirir a passagem o comprador tomou conhecimento dos benefícios da opção, como o menor preço da tarifa, como também teve conhecimento dos ônus de sua opção, entre eles o não reembolso da tarifa, salvante a taxa de embarque. Três dias da viagem, optou em não viajar e, portanto, abriu mão do reembolso.
7. Não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto a política de cancelamento da viagem, opte por contratar para, posteriormente, alegar abusividade da cláusula contratual e postular a restituição do valor despendido após o prazo de arrependimento.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).